Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702067-64.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Conclusos os autos para julgamento do recurso de apelação, sobreveio o Ofício no 031/2021 da egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal, informando a decisão proferida pela eminente Desembargadora Leila Arlanch, Relatora do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000. Diante da admissão do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em sessão realizada pelo Órgão de Uniformização, concluída no dia 26 de julho de 2021, determinou-se a suspensão de todos os feitos pendentes em tramitação neste Tribunal. Confira-se: Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. P. I. BRASÍLIA, 28 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora Assim, em face da ordem emanada da egrégia Câmara de Uniformização, bem como a controvérsia do presente recurso estar relacionada ao assunto descrito no mencionado IRDR (Tema 20), impõe-se o sobrestamento do feito, pelo prazo de até 1 (um) ano, consoante determinado. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador